Tribunal: TJDFT
Processo: 0751322-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA/DF (SUSCITANTE). JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA/DF (SUSCITADO). LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RELAÇÃO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR (GENITORA E FILHA). VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 40-A DA LEI N. 11.340/2006. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pela autoridade judiciária do Juízo da Segunda Vara Criminal de Samambaia/DF em face da autoridade judiciária do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF, para definir a competência para apurar fatos relacionados as supostas injúrias, ameaça e lesão corporal contra a mulher, praticado pela filha em desfavor de sua genitora.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se os fatos ocorreram em situação de violência de gênero, subjugando ou oprimindo a vítima em situação de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, aptos a atraírem a incidência de Lei n. 11.340/06 e a competência do juízo especializado.
III – Razões de decidir:
3. Nos termos do artigo 5o, incisos I e II, da Lei Maria da Penha, caracteriza-se violência doméstica e familiar contra a mulher a ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause lesão, sofrimento físico, psicológico ou dano patrimonial, quando praticada no âmbito da unidade doméstica ou da família.
4. Com o advento da Lei n.o 14.550/2023, para fins de aplicação da Lei Maria da Penha não mais se exige a demonstração de motivação de gênero do agressor ou da vulnerabilidade da ofendida no caso concreto, como até então vinham decidindo os Tribunais pátrios, incluindo-se o Superior Tribunal de Justiça.
5. No caso concreto, verifica-se que a vítima, mulher, foi supostamente submetida à injúria, ameaça e a agressão física por sua filha, em ambiente de convivência familiar. Tais circunstâncias atraem a incidência da proteção integral assegurada pela Lei no 11.340/2006.
IV – Dispositivo:
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF).